Tribunal: TJBA
Processo: 8019824-22.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM n. 8019824-22.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICÍPIO DE REMANSO Advogado(s): GABRIELA GOMES VIDAL REUS: ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. COVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS, NO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2022. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMO REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO PERSEGUIDO NA DEMANDA. ALEGAÇÃO REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JIURÍDICA PRÓPRIA, QUE PASSOU A INTEGRAR A ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA. PREFACIAL ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR TAMBÉM DESACOLHIDA, CONSIDERANDO A POSTURA DO AUTOR EM ATRIBUIR À CAUSA O VALOR DO CONVÊNIO EM EXAME. MÉRITO. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA. NATUREZA DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL CARACTERIZADA. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º, DO ART. 5º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Vistos relatados e discutidos estes autos de ação ordinária nº 8019824-22.2022.8.05.0000, onde são partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores componentes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, REJEITAR A ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA DEMANDA, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PAHIATURSA, REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto relatorial. Data registrada no sistema